Tribunal: TJDFT
Processo: 0709229-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTAS PRESTADAS EM ASSEMBLEIA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSENTE. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONDÔMINO. AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se vislumbra interesse processual do condômino que pretende exigir judicialmente a prestação de contas na hipótese em que o síndico já as prestou e as submeteu ao crivo da assembleia de condôminos, inexistindo utilidade do provimento jurisdicional vindicado.
2. O condômino não possui legitimidade para, em nome próprio, exigir contas do síndico, o qual somente possui obrigação legal de prestar contas à assembleia de condôminos.
3. Recurso conhecido e não provido.